Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742362-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, RODRIGO RODRIGUES NUNES, MARIA RODRIGUES LARA NUNES DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos pelo Valparaízo Empreendimentos e Participações S/A contra a decisão do relator que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do ora embargante (ID no 53572633). 2. Nas razões de ID no 53853587, o embargante alega que os embargos de declaração têm finalidade de sanar a omissão da decisão quanto ao real propósito da utilização dos sistemas CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) e SERASAJUD, visto que poderão efetivamente contribuir para a satisfação do crédito exequendo. 3. Pede o saneamento do vício de omissão e a reforma da decisão que indeferiu a utilização dos sistemas em favor do credor. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 54279139). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 9. A decisão foi clara ao estabelecer que “A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes” (ID no 53572633, pág. 4). 10. Além disso, mencionou que “(...) a inscrição do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes pode ser realizada sem a necessária intervenção do Poder Judiciário e a diligência via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não se presta à finalidade pretendida pela agravante, de modo que não contribuirá para a satisfação do seu crédito”. 11. O sistema CENSEC sistematiza dados públicos e oportuniza a pesquisa de procurações e atos notariais diversos, mas não tem como principal finalidade a pesquisa de bens para a satisfação do crédito do embargante. 12. A decisão apreciou as teses recursais suscitadas pelo ora embargante de forma clara e precisa, com fundamentação pertinente sobre a sobrecarga das atividades jurisdicionais e a possibilidade de as ações requeridas serem realizadas pelo próprio embargante sem prejudicar as atividades jurisdicionais. 13. Também indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que conduziram ao não provimento do recurso. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses do embargante não configura omissão. 14. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse em rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no julgado. 18. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 19. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 859.309,52), a ser revertida em favor do embargado. Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 21. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 859.309,52), a ser revertida em favor do embargado. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro